Tribunal: STJ
Processo: 0802428-74.2017.8.12.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909464 - MS(2025/0131495-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
EMBARGADO
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. BASE DE
CÁLCULO.
DO CPC. OMISSÃO. PERCENTUAL. RETORNO À
ART. 1.022
ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão quanto
à fixação do percentual dos honorários incidentes sobre a a diferença entre
o valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido pela parte
autora, ou seja, sobre o proveito econômico obtido pelo réu.
2. Verifica-se omissão quanto ao percentual dos honorários, impondo-se
esclarecimento de que, conforme a orientação pacífica desta Corte
Superior, por o equacionamento do direito demandar o revolvimento de
aspectos fáticos da causa, devem os autos retornar à origem para que lá
seja fixado o percentual dos honorários, em conformidade com os critérios
do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente
19/05/2026
25/05/2026,
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 51271ced-288f-4370-a4ee-0207442477fb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909464 - MS(2025/0131495-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
EMBARGADO
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. BASE DE
CÁLCULO.
DO CPC. OMISSÃO. PERCENTUAL. RETORNO À
ART. 1.022
ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão quanto
à fixação do percentual dos honorários incidentes sobre a a diferença entre
o valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido pela parte
autora, ou seja, sobre o proveito econômico obtido pelo réu.
2. Verifica-se omissão quanto ao percentual dos honorários, impondo-se
esclarecimento de que, conforme a orientação pacífica desta Corte
Superior, por o equacionamento do direito demandar o revolvimento de
aspectos fáticos da causa, devem os autos retornar à origem para que lá
seja fixado o percentual dos honorários, em conformidade com os critérios
do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por WILLIAN FRAGA
FONTOURA o acórdão desta Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO VERSUS
VALOR RESIDUAL DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO.
1. Nos casos de sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os
honorários advocatícios devem ser calculados sobre a diferença entre o valor
inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial." (e-STJ fl. 499)

Nas razões dos presentes aclaratórios, o embargante sustenta haver
omissão no acórdão embargado, pois não teria fixado o percentual dos honorários
incidente sobre a base de cálculo mencionada no dispositivo final.
Aduz que, diante da complexidade da sua atuação e da causa, os
honorários deveriam ser fixados no máximo percentual legal.
Documento eletrônico VDA56247877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:36
Código de Controle do Documento: 62f23823-79e4-4685-92ae-961c6c8a7bd4

Impugnação às e-STJ fls. 524/526.
É o relatório.
VOTO
Prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
É certo que, ao dar provimento ao recurso especial do ora embargante e
reconhecer o direito do seu advogado a honorários com base no proveito econômico
obtido com o julgamento de parcial procedência dos pedidos da inicial, não constou
expressamente a fixação do percentual da aludida verba sucumbencial.
A respeito da matéria, a jurisprudência desta Corte Superior adota a
orientação de que, quando o equacionamento do direito demandar o revolvimento de
aspectos fáticos da causa, como ocorre com o dimensionamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais e a aferição dos critérios delineados nos incisos I, II, III e
IV do § 2o do
do CPC, impõe-se o retorno dos autos à origem para que lá seja
art. 85
fixado o percentual adequado. Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
CPC/2015
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DA EQUIDADE COMO
CRITÉRIO
DE
ARBITRAMENTO
SOMENTE
QUANDO
O
PROVEITO
ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU QUANDO O VALOR DA
CAUSA FOR ÍNFIMO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO.
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC. REGRA GERAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
OBSERVÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
, BEM COMO PARA A
TEMA 1.076/STJ
AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS DELINEADOS NOS INCISOS I, II, III E IV DO § 2o
DO
DO CPC. ALEGADA DESNECESSIDADE DE RETORNO À
ART. 85
ORIGEM. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. INOVAÇÃO
RECURSAL INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
, decidiu que os honorários advocatícios de
REsp n. 1.746.072/PR
sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do
vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Asseverou, ainda,
que, excepcionalmente, serão fixados por apreciação equitativa, havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo.
2. A fixação dos honorários estabelecida pela Corte estadual com base na
apreciação equitativa, prevista no § 8o do
do CPC, encontra-se em
art. 85
dissonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que
somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
situações de que não cuidam os presentes autos.
3. Por demandar o revolvimento de aspectos fáticos da causa, impõe-
se o retorno dos autos à origem para que o Tribunal estadual
proceda ao novo redimensionamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais atento, também, aos critérios delineados nos incisos
I, II, III e IV do § 2o do
do CPC.
art. 85
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "não se admite a adição,
em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial ou em
contrarrazões, por importar em inadmissível inovação" (AgInt nos EDcl no
, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.889.370/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
8/10/2021)
5. Agravo interno desprovido." (AgInt no
, relator
REsp n. 2.153.769/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe de
- grifou-se)
28/10/2024

Documento eletrônico VDA56247877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:36
Código de Controle do Documento: 62f23823-79e4-4685-92ae-961c6c8a7bd4

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão
do acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem para a fixação do
percentual dos honorários incidentes sobre a base de cálculo definida no aludido
julgado, em conformidade com os critérios do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:36
Código de Controle do Documento: 62f23823-79e4-4685-92ae-961c6c8a7bd4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.909.464 / MS
Número Registro: 2025/0131495-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024287420178120014
0802428742017812001450000
0802428742017812001450001
0802428742017812001450002
0802428742017812001450003
8024287420178120014
802428742017812001450000
802428742017812001450001
802428742017812001450002
802428742017812001450003
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS : EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
AGRAVADO
: COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
Documento eletrônico VDA57077872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 9c144433-040d-4be2-95ac-2e061658fe1f

FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
EMBARGADO : COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
19/05/2026
25/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 9c144433-040d-4be2-95ac-2e061658fe1f